Tribunal: TCU
Processo: 044.874/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: (i) conhecer da representação; (ii) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação, em razão da perda de objeto; (iii) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução que o antecede ao representante e ao representado; e (iv) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.874/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 044.875/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Horebe - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Tyberio Macedo Mangueira, representando Nseg Construcoes Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.